Tribunal: STF
Processo: ADI 2939
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-02-19
Data de publicação: 2004-02-19

Ementa:
EMENTA: DELEGADO DE POLÍCIA. PROVIMENTO DE CARGO DE CARREIRA.
EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS.
Viola o art. 37, II, da Constituição Federal o
disposto no art. 23 do Ato das Disposições Transitórias da
Constituição do Estado de Minas Gerais, com a redação que lhe foi
dada pela Emenda Constitucional 45/2000, que determina a
incorporação, sem concurso público, de policiais civis em situações
específicas à carreira de delegado de polícia.
Ação direta de
inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente.